Tribunal: TJPA
Processo: 0007455-83.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007455-83.2018.8.14.0013

APELANTE: FRANCINALDO CRUZ DE SOUSA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA POSSE. A QUANTIDADE E O LOCAL DA PRISÃO IMPOSSIBILITAM O PEDIDO. ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. JÁ APLICADA PELO MAGISTRADO
A QUO
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATORIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCINALDO CRUZ DE SOUSA
,

através da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença de
ID 6291420
, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que julgou procedente a denúncia, e o condenou à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, com regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Narra a exordial acusatória
(ID 6291414)
, em síntese, que no dia 07/08/2018, por volta de 16h, Policiais Militares estavam em rondas, momento em que avistaram três indivíduos em atitudes suspeitas e ao realizarem a abordagem, encontraram na posse do Denunciado 1 (uma) pedra média e mais 58 (cinquenta e oito) petecas pequenas do entorpecente conhecido vulgarmente por “OXI”. Comprovaram-se as alegações por meio do Auto de Prisão em Flagrante, por depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como por Laudo Toxicológico Provisório.

Interpôs
recurso de apelação
. pleiteando (
ID 6291422) a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal. E, alternativamente, demanda pela adequação da pena base, com a aplicação da minorante do §4º do art. 33, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público
(ID 6291422)
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

O pleito desclassificatório para uso de drogas, não merece prosperar como foi muito bem debatido na sentença, contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça.

Pelo que se observa, o laudo toxicológico anexa ao auto aponta a quantidade de 58 (cinquenta e oito) petecas de pedra de Oxi - Cocaína, pesando um total de aproximadamente, 23g (vinte e três gramas).

Outro ponto que saliento, é o local onde o apelante foi preso, no interior de uma Faculdade (UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia)

A autoria pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, que foram firmes e coerentes tanto na fase extrajudicial e judicial, tudo em conformidade com as demais provas produzidas durante a marcha processual.

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Para ser desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito de uso, impõe-se que sejam observados os requisitos do art. 28, §2º da Lei 11.343/2006, comprovando-se cabalmente que a droga se destinava a consumo pessoal, devendo o juiz atentar para a natureza e quantidade da substância apreendida, bem assim o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do agente.

Em relação a benesse legal do §4º do art. 33 da lei de drogas, verifico que o apelante postula o reconhecimento, mas observando a sentença condenatório verifico que a mesma já foi reconhecida pelo magistrado
a quo
, o que inviabiliza a análise do pedido.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/12/2021